Tribunal: TJPA
Processo: 0016566-21.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016566-21.2011.8.14.0051

APELANTE: VALERIA SILVERIO VIEIRA, HONORINA PATRICIA SILVERIO VIEIRA, RAMONA DENIR FERNANDES DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: MAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA, PAX DOURADO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0016566-21.2011.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: VALERIA SILVERIO VIEIRA e OUTROS

ADVOGADO: DILERMANO DE SOUZA BENTES - OAB/PA 16.396

APELADO: MAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA

ADVOGADO: ALFREDO DE NAZARETH MELO SANTANA - OAB/PA 11.341

APELADO: PAX DOURADO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

ADVOGADO: RAFAEL BENTES PINTO - OAB/PA 15.084

ADVOGADO: JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS – OAB/PA 3.234

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS NÃO COMPROVADA PELA REQUERIDA. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALERIA SILVERIO VIEIRA e OUTROS, objetivando a reforma da sentença
(Id. 4469511) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que
julgou totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde as autoras alegam em apertada síntese, que sofreram angústia demasiada ante a necessidade de ter de velar o ente querido (companheiro e pai das demandantes) por 03 (três) dias na capela da empresa PAX Dourado, ora apelada, devido a mentira dos representantes das empresas demandadas de que não faziam cremação nos finais de semana.

Afirma que foi obrigada a ficar quatro dias em Belém, longe do local de trabalho, custeando despesas que não tinha condições para pagar transporte e alimentação.

Em sede de contestação (id. 4469497), a empresa PAX DOURADO alega em resumo que, cumpriu integralmente todas as cláusulas da avença, realizando todo o serviço logístico para o traslado aéreo do corpo do de cujus, Sr. Antônio de Oliveira Veira, de Santarém para Belém. Alega ainda que realizou serviços extras, de embalsamento, urna de zinco, soldador e o próprio traslado aéreo do corpo, não foram adimplidos pelas autoras, motivo pelo qual interpôs demanda reconvencional.

Afirma ainda que em razão das autoras não terem adimplido o serviço de traslado do corpo junto a peticionante, situação que dificultou que o cadáver fosse despachado no dia seguinte do falecimento (sábado 09/07/2011), contudo mesmo sem receber, pagou a despesa para transportar o corpo.

Reconvenção interposta no id. 4469499, onde a empresa PAX DOURADO busca a cobrança de R$ 2.221,55, pelos serviços de Urna de zinco, lacração da urna, Capela, Embalsamento, frete aéreo, remoção do corpo e Serviço de copa, já descontados os R$ 1.000,00 que já teria sido pago pelas autoras.

A empresa Max DOMINI ofertou contestação no id. 4469500, onde alega resumidamente que realizou a remoção do corpo do Sr. Antônio do aeroporto para o crematório e, após a apresentação de toda a documentação exigida, realizou o procedimento crematório entregando a 1ª requerente as cinzas do falecido, inexistindo qualquer ato ilícito.

Contestação à Reconvenção apresentada no id. 4469504, onde as requerentes alegam que não devem todo o valor pleiteado na reconvenção.

Em sentença de id. 4469511, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda indenizatória, por entender não haver comprovação das mentiras ou simulações alegadas na inicial, bem como, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar as autoras a pagar à requerida PAX DOURADO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, a quantia de R$ 1.431,00.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 4469512, onde em apertada síntese alega que restou demonstrado a possibilidade de cremação nos fins de semana, bem como que havia tempo hábil para enviar o corpo dopai da requerente para Belém, logo na sexta feira, ou no dia seguinte, no sábado, uma vez que os documentos necessários para o traslado e cremação já poderiam ficar todos prontos no mesmo dia.

Alega que a responsabilidade da 1ª requerida fica claro, ao assumir a responsabilidade de arcar com traslado do corpo do de cujus para cremação em Belém. Enquanto que a responsabilidade da 2ª requerida se deu ante a falta de informação de que realizavam a cremação nos finais de semana.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado procedente o pedido de dano moral, em valor sugestivo de 200 salários minimos.

Contrarrazões ofertadas no id. 4469514, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

T
endo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na ocorrência de dano moral, caracterizado por suposta falha de serviço póstumo.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão as recorrentes, senão vejamos:

Ab initio destaco que a 1ª requerida prestou o serviço contrato, mesmo sem ter recebido a integralidade dos valores devidos, bem como, não restou comprovado nos autos as supostas mentiras e/ou simulações apontadas pelas demandantes.

No Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas. Esse princípio chama Exceção de Contrato não cumprido, e está previsto no artigo 476 do Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

No caso em tela, as requeridas contrataram a 1ª requerida para providenciar o traslado do corpo do Sr. Antônio de Oliveira Veira, de Santarém para Belém, com finalidade de ser cremado pela 2ª requerida.

Ocorre que sequer efetuaram o pagamento exigido para realização do serviço e, ainda assim a empresa contratada, com recursos próprios arcou com os gastos e realizou o serviço.

De igual modo, a 2ª requerida foi contratada para realizar a cremação do corpo, tão logo fosse providenciada a chegada do corpo e entrega da documentação exigida, o que foi devidamente realizado.

Portanto, as demandantes sequer poderiam exigir o cumprimento da obrigação contratada, já que não adimpliram com a sua obrigação referente ao pagamento devido.

A boa-fé deve ser um dos vetores de base de todo o processo obrigacional, a fim de que as partes guardem uma conduta ética e de colaboração mútua para que o negócio jurídico estabelecido represente, ao seu término, os legítimos fins para os quais as vontades foram ajustadas nos limites da autonomia privada (artigo 422 do Código Civil).

Deste modo, restou demonstrado nos autos a boa fé da 1ª requerida que mesmo sem ter recebido os valores devidos, ainda assim prestou todos os serviços contratados pelas autoras, cuja conduta, na busca de indenização por danos morais em razão de alegada simulação, beira a litigância de má-fé.

Outrossim, em momento algum, restou demonstrado nos autos que as empresas requeridas, se utilizaram do momento de fraqueza e intenso sofrimento das autoras, em razão da perda do ente querido, para se beneficiarem economicamente com cobranças indevidas.

Mas ao contrário, consta nos autos que os serviços de traslado e cremação foram todos realizados, além da prévia necessidade de providências documentais junto aos cartórios extrajudiciais, os quais não funcionam no sábado e nem no domingo, bem como da dependência de utilização dos serviços de transporte das companhias aéreas, cujas datas e horários, independem da vontade das partes e/ou das empresas demandadas.

A sentença guerreada está devidamente fundamentada quanto a análise probatória, uma vez que, se percebe não haver provas a evidenciar falha na prestação dos serviços contratados, ou tratamento desrespeitoso ou vexatório dispensados as recorrentes.

A prova produzida é frágil, uma vez que alicerçada em alegações das autoras, não, sendo, portanto, suficiente para embasar uma condenação indenizatória.

Desta forma, deixando a parte autora de demonstrar os fatos articulados na inicial, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023